Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021967-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 05.031.151/0001-20 (EMBARGADO), CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA - CPF: 892.790.691-87 (EMBARGANTE), JULIANO DE SOUZA GAMA - CPF: 035.558.381-05 (EMBARGANTE), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIME – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA DA PENALIDADE – PRECENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já fixou a orientação de que:
"A aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime."
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe de 29/08/2016).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021967-38.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:
CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA, JULIANO DE SOUZA GAMA E ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD.

EMBARGADA:
INDÚSTRIA DE AGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA, JULIANO DE SOUZA GAMA e ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD,
contra acórdão unânime que negou provimento ao Agravo Interno (ID. 165209164) interposto contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento, por sua vez interposto contra decisão

proferida no bojo da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Aduzem os Embargantes que há omissão no acórdão, no que tange à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, visto que o Agravo Interno interposto pela ora Embargada foi unanimemente desprovido.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 166403177, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023